Tribunal: TJSP
Processo: 0022785-87.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Preliminares não conhecidas, pois já apreciadas e repelidas pela sentença que julgou a primeira fase do procedimento. Trânsito em julgado. Hipótese em que a ré, condenada, optou pela inércia duas vezes: a) não prestou suas contas e b) não impugnou as do condomínio. Art. 550, § 5o, do CPC. Ausência de rejeição prévia das contas reconhecidas como boas. Alegações

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. Preliminares não conhecidas, pois já apreciadas e repelidas pela sentença que julgou a primeira fase do procedimento. Trânsito em julgado. Hipótese em que a ré, condenada, optou pela inércia duas vezes: a) não prestou suas contas e b) não impugnou as do condomínio. Art. 550, § 5o, do CPC. Ausência de rejeição prévia das contas reconhecidas como boas. Alegações baseadas em premissa equivocada. Correção monetária ajustada em benefício do autor. Matéria de ordem pública. Termo inicial do término do mandato da síndica. Fixação de honorários em sede recursal. Sentença parcialmente mantida. Recurso não provido, na parte conhecida, com observação.